Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010292-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Coação no curso do processo, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA - CPF: 070.197.821-08 (INTERESSADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), EDIVALDO DOS SANTOS ABREU - CPF: 101.199.641-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA - CPF: 070.197.821-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES - CPF: 047.995.581-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLISMAR NUNES JANUÁRIO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES –
PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ 1 ANO E 3 MESES– AÇÃO PENAL ENVOLVENDO 3 (TRÊS) RÉUS;
SEGREGADOS EM COMARCAS DISTINTAS [COLNIZA E JUARA];
REGIME DE TELETRABALHO; PANDEMIA DE COVID-19;
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA; ADVOGADOS DISTINTOS; PEDIDOS REVOGATÓRIOS [5]; AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA [4]; 16 TESTEMUNHAS;
PERÍODO DE RECESSO FORENSE [20.12.2020 a 6.1.2021] – RESE DA DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO - FATORES EXCEPCIONAIS,
EXTERNOS E SUPERVENIENTES - FLUXO REGULAR DA AÇÃO PENAL ALTERADO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELARE QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO

– PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTO DO STJ -
PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – FORMA DE EXECUÇÃO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS – NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO – ARESTO DO STJ E TJMT – MEDIDAS ALTERNATIVAS – MOTIVAÇÃO DO CRIME – INSUFICIENTES/INADEQUADAS – JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA
.

Os atos processuais produzidos, fatores externos e supervenientes [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e recesso forense] alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [1 (um) ano e 3 (três) meses] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS; STJ, HC nº 612.716/MA; STJ, RHC 71.701/CE).

“Não configura excesso de prazo na prisão se a [...] submissão do paciente a julgamento pela Corte Popular estiver justificada nas peculiaridades do caso concreto [...] como na presente hipótese em que interpôs, em face da decisão de pronúncia, recurso em sentido estrito”
(TJMT, HC 137380/2015)

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...]”
(TJDF, HC, 0709749-33.2020.8.07.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

A forma de execução do homicídio [golpes de madeira na região da cabeça, em concurso de agentes] autoriza a prisão cautelar, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC nº 473.053/SP).

Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A periculosidade social do agente, extraída da motivação do crime [suposta divisão de lucros de furto de gado], evidencia que as medidas mais brandas seriam insuficientes
“para acautelar a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC 464249/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010292-15.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
COLNIZA

IMPETRANTE(S): DR. EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS

PACIENTE(S):

WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos ação penal (nº 1000348-96.2020.8.11.0105), que o pronunciou por homicídio e manteve a prisão preventiva – art. 121,
caput,
do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado há aproximadamente 14 (catorze) meses, sem que
“seja levado ao júri”
(impetração em 16.6.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente
possui predicados favoráveis [menoridade relativa, primário, bons antecedentes e endereço certo];
4)
as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas
(ID 90601486), com documentos (ID 90601496/ID 90606976).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 92622950)

O Juízo singular prestou informações. (ID 94565960)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão preventiva. Paciente suspeito de praticar o crime de homicídio, furto associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo – - Ausência de fundamentação acerca da prisão preventiva – Bons predicados - Descabimento – Fundamentação da decisão constritora demonstrou os requisitos para a prisão preventiva consubstanciada nas circunstâncias do caso em tela – necessidade da manutenção da prisão preventiva revista pelo Magistrado e mantida. Parecer pela denegação da ordem”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 94996488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”) dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelos boletins de ocorrência n. 2020.39203, 2020.78320, 2020.70854 e 2020.83608, laudo pericial, mapa topográfico para localização das lesões, termo de reconhecimento de pessoa positivo, relatório de investigação criminal e depoimentos testemunhais colhidos até o presente momento, apontando que os representados, em tese, praticaram os crimes de homicídio - em face da vítima Edivaldo Abreu dos Santos, e furto qualificado, por duas vezes, em face das vítimas Claudiomiro Marcelo da Silva e Nori Jorge Polles.

[...] Com efeito, extrai-se do depoimento da testemunha Letícia Peter de Jesus, ex-namorada da vítima Edivaldo Abreu dos Santos, que uma semana antes do homicídio os representados WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZAN e JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES já haviam dado uma “surra” na vítima, sendo que dia dos fatos o primeiro foi o último a ser visto com ela.

[...] Diante disso, nota-se que o segundo requisito para a segregação cautelar “periculum libertatis” restou fartamente demonstrado nos autos, seja pela VIOLÊNCIA EMPREGADA NO CRIME, haja vista que a vítima foi morta a PAULADAS que FRATURARAM SEU CRÂNIO e em seguida ABANDONADA PRÓXIMO AO LIXÃO MUNICIPAL, localizado na BR 17, sentido Guariba (segundo o boletim de ocorrência n. 2020.83608); seja para a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, tendo em vista a potencialidade de os representados de ameaçarem uma de suas vítimas e intimidar testemunhas no curso da investigação, isso porque considero, como visto acima, as ameaças narradas pelas testemunhas.

Por esta razão, vejo como imprescindível a prisão preventiva dos representados para conveniência da instrução processual (ante ao constrangimento de testemunhas e vítima) e garantia da ordem pública (investigados por vários crimes + gravidade concreta do crime pelo modus operandi)”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito -
Código
101557/Sistema
Primus
).

Em 18.5.2020, recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente e corréus, por carta precatória (1000348-96.2020.8.11.0105/www.pje.tjmt.jus.br).

Em 19.6.2020, indeferiu a revogação da prisão do paciente por entender que “não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração”, bem como nomeou advogado dativo ao corréu Wiucle Guilherme Antonio Souza Lima (1000348-96.2020.8.11.0105/www.pje.tjmt.jus.br).

Em 16.9.2020, negou o pedido de liberdade provisória do corréu Solismar Nunes Januário e designou audiência de instrução (1000348-96.2020.8.11.0105/www.pje.tjmt.jus.br).

Em 4.12.2020, 9.12.2020 e 10.12.2020, foram realizadas audiências probatórias, indeferiu os pedidos revogatórios do paciente e dos corréus Wiucle Guilherme Antonio Souza Solismar Nunes Januário, encerrou a instrução processual e facultou memoriais finais (1000348-96.2020.8.11.0105/www.pje.tjmt.jus.br).

Em 26.4.2021, pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva,
in verbis
:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO os réus WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA e SOLISMAR NUNES JANUÁRIO, vulgo “Derramado” ou “Bola”, como incurso nas penas do art. 121, “ caput”, e art. 344, ambos do CP; e JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES, vulgo “Neguinho” ou “Boca de pimenta”, como incursos nos art. 121, “caput”, do CP, para que sejam submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal.

Ainda que as qualificadoras do crime de homicídio não tenham se confirmado em juízo, sendo decotadas nesta oportunidade, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados pelas razões já constantes na decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 87/91) e nas decisões que posteriormente a mantiveram (fl. 299/302, 605/606 e 692), ante a gravidade concreta do delito, eis que a vítima foi morta a pauladas que fraturaram o seu crânio e em seguida abandona próximo ao lixão municipal”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito –
ID 90606976
).

Em 28.4.2021, 3.5.2021, 5.5.2021, 18.5.2021, 19.5.2021, 21.5.2021 e 1º.6.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau, a Defesa do paciente e dos corréus [Jeferson Rodrigo Nunes Mendes e Solismar Nunes Januário] interpuseram recurso em sentido estrito e apresentaram as respectivas contrarrazões (1000348-96.2020.8.11.0105/www.pje.tjmt.jus.br).

Os recursos em sentido estrito foram recebidos neste e. Tribunal em 21.6.2021 e os autos encaminhado à i. PGJ para parecer (www.tjmt.jus.br).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há 1 (um) ano e 3 (três) meses, considerando o período da prisão preventiva [9.4.2020].

Todavia, a pluralidade de réus [3], denunciados por homicídio, segregados em Comarcas distintas [Colniza e Juara]; houve implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19; a necessidade de expedição de carta precatória para citação/intimação do paciente e corréus; representados por advogados distintos; os pedidos revogatórios [5]; realizadas 4 (quatro) audiências de instrução e julgamento, com a oitiva de 16 (dezesseis) testemunhas, consoante informações do juiz da causa (ID 84642481); o período de recesso forense [20.12.2020 a 6.1.2021]; a interposição de recursos em sentido estrito pelas Defesas [paciente e corréus] e do Ministério Público, bem como as respectivas contrarrazões.

Esses atos processuais produzidos, são fatores externos e supervenientes [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e recesso forense] que alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [1 (um) ano e 3 (três) meses] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.11.2018; STJ, HC nº 612.716/MA - Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca - 27.11.2020; STJ, RHC 71.701/CE -

Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 23.6.2016), sobretudo porque, tão logo apresentado o parecer da i. PGJ, os recursos irão conclusos a julgamento.

Em situação análoga, decidiram o e. TJMT e o TJDFT:

“Não configura excesso de prazo na prisão se a [...] submissão do paciente a julgamento pela Corte Popular estiver justificada nas peculiaridades do caso concreto [...] como na presente hipótese em que interpôs, em face da decisão de pronúncia, recurso em sentido estrito”
(HC 137380/2015, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 6.11.2015)

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...]”
(HC, 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020)

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Sob essa ótica, não se evidencia excesso de prazo.

Em sua vez,
a
custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que a
“vítima foi morta a pauladas que fraturaram o seu crânio”
e teve seu corpo
“abandonado”
próximo ao lixão do Município de Colniza.

A forma de execução do homicídio [
golpes de madeira na região da cabeça, em concurso de agentes]
autoriza a prisão cautelar, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC nº 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020).

Assim sendo, impõe-se preservar o ato constritivo.

No tocante a
os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em relação às medidas cautelares alternativas, o paciente estaria envolvido em furtos de gado na região de Colniza, o que teria motivado o homicídio [suposto
“desacordo ao dividir o dinheiro do furto” –
Henrique Madureira Espindola de Barros, delegado de Polícia –
ID 32174725
].

A periculosidade social do agente, extraída da motivação do crime [suposta divisão de lucros de furto de gado], evidencia que as medidas mais brandas não seriam suficientes “
para acautelar a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC 464249/RJ– Ministro: Rel. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.12.2018).

Logo, as medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021